Tribunal: STJ
Processo: 5007153-76.2020.8.21.0021
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2105585 - RS(2023/0381304-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS, SC E MG SICREDI
INTEGRACAO DE ESTADOS RS/SC/MG
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BRANDÃO AMARAL - RS051652
LISANDRA PINHEIRO IBANES - RS077659
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
AGRAVADO
: ALENCAR MARTINS AVILA
AGRAVADO
: SONIA VIEIRA MARTINS AVILA
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA - RS051283
FRANCISCO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS087797
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Consoante entendimento desta Corte, a correção monetária
1.
tem como finalidade a recomposição do valor da moeda, e que
que a taxa CDI reflete o custo da captação da moeda entre as
instituições financeiras, sendo, portanto, taxa aplicada para
remuneração do capital. Precedentes.
.
Súmula 83/STJ
Correto o entendimento do Tribunal de origem que afastou
1.1.
a incidência da taxa CDI como índice de atualização monetária.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56164924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 31a7ad77-eced-4ffd-9e5a-a143d314fcea

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:31:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 31a7ad77-eced-4ffd-9e5a-a143d314fcea

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2105585 - RS(2023/0381304-5)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS, SC E MG SICREDI
INTEGRACAO DE ESTADOS RS/SC/MG
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BRANDÃO AMARAL - RS051652
LISANDRA PINHEIRO IBANES - RS077659
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
AGRAVADO
: ALENCAR MARTINS AVILA
AGRAVADO
: SONIA VIEIRA MARTINS AVILA
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA - RS051283
FRANCISCO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS087797
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
Consoante entendimento desta Corte, a correção monetária
1.
tem como finalidade a recomposição do valor da moeda, e que
que a taxa CDI reflete o custo da captação da moeda entre as
instituições financeiras, sendo, portanto, taxa aplicada para
remuneração do capital. Precedentes. Súmula 83/STJ.
Correto o entendimento do Tribunal de origem que afastou
1.1.
a incidência da taxa CDI como índice de atualização monetária.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno interposto por

COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DE
, em
ESTADOS DO RS, SC E MG SICREDI INTEGRACAO DE ESTADOS RS/SC/MG
face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55826271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:54
Código de Controle do Documento: 330faee2-df99-4171-8f9d-8d27474a2063

O apelo nobre, com fundamentado na alínea "a" do permissivo
constitucional, no intuito de reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 847-848, e-STJ):
APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DE
AMBAS AS PARTES IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
CONCEDIDA NA ORIGEM À PARTE AUTORA. UMA VEZ CONCEDIDO O
BENEFÍCIO,
SUA
REVOGAÇÃO
DEPENDE
DE
ESCORREITA
DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE IMPUGNANTE, DE QUE HOUVE
ALTERAÇÃO - PARA MELHOR - NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DA PARTE BENEFICIADA, OQUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INCIDÊNCIA DO CDC. APLICA-SE O
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ÀS OPERAÇÕES DE CONCESSÃO
DE CRÉDITO. SÚMULAN. 297 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO. A INCIDÊNCIA DO CDI
COMO ENCARGO REMUNERATÓRIO É POSSÍVEL, HAVENDO QUE SE
VERIFICAR EVENTUAL ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO (RECURSO
ESPECIAL N.o 1.781.959-SC). NO EXEMPLO DOS AUTOS, O CDI E AS
TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADOS NOS CONTRATOS
REVISANDOS NÃO EXTRAPOLAM AS RESPECTIVAS MÉDIAS DE
MERCADO, DEVENDO SER PERMITIDA A INCIDÊNCIA DO ENCARGO NA
SITUAÇÃO DE NORMALIDADE. JULGADO QUE COMPORTA MODIFICAÇÃO
NO PONTO. NÃO É POSSÍVEL, CONTUDO, A UTILIZAÇÃO DO CDI COMO
ÍNDICE
DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA,
COMO
OCORRE
NAS
CONTRATAÇÕES QUE MOTIVAM A PROPOSITURA DA DEMANDA, POIS
SUA NATUREZA É DE JUROS, E NÃO DE INDEXADOR MONETÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA NESTA PARTE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
CONSIDERANDO A REVISÃO PARCIAL DA AVENÇA, A REPETIÇÃO DE
VALORES DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES, EM CONSONÂNCIA COM
O ENTENDIMENTO DO C. STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
INCONTROVERSO QUE OS 5 (CINCO) CONTRATOS SUBMETIDOS AO
CRIVO DO JUDICIÁRIO SE ENCONTRAM EXTINTOS PELO PAGAMENTO,
NÃO HAVENDO QUE FALAR EM MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS DESUCUMBÊNCIA ARBITRADOS NA
SENTENÇA EM VALOR FIXO, O QUAL TRADUZ VIL REMUNERAÇÃO.
PEDIDO DA PARTE AUTORA DE QUE A REMUNERAÇÃO DOS SEUS
PATRONOS SEJA APURADA COM BASE EM PERCENTUAL SOBRE O
VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO
§ 2.o, DO
BEM COMO DA JURISPRUDÈNCIA DO C.
ART. 85,
CPC/2015,
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS
NoS 1.906.618, 1.850.512,1.877.883 E 1.906.623 - TEMA 1076). RECURSOS
DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo acórdão de fls.
884-891, e-STJ.
Nas razões do recurso especial (fls. 901-917, e-STJ), a agravante aponta
violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, parágrafo único, II, do
e 122 do CC.
CPC/15
Sustenta, em síntese, a legalidade da utilização da taxa dos Certificados de Depósitos
Interfinanceiros (CDI) como encargo contratual em operações financeiras.
Sem contrarrazões (certidão às fls. 936, e-STJ).
Documento eletrônico VDA55826271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:54
Código de Controle do Documento: 330faee2-df99-4171-8f9d-8d27474a2063

Após decisão de admissão do recurso especial (fls. 939-943, e-STJ), os
autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
Em decisão monocrática (fls. 957-964, e-STJ), negou-se provimento ao
agravo face a incidência da Súmula 83/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 968-975, e-STJ), no qual o insurgente
pugna pelo afastamento do referido óbice.
Sem impugnação (fls. 980-981, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada,
motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
Quanto ao pretenso afastamento do óbice da Súmula
razão não
1.
83/STJ,
assiste à agravante.
Consoante asseverado na decisão agravada, cinge-se a controvérsia acerca
da possibilidade de se utilizar a variação do CDI como índice de correção monetária.
No ponto, a Corte local assim decidiu (fl. 841-843, e-STJ):
No caso em apreço, a utilização do CDI foi prevista tanto para o período da
normalidade quanto para a situação de anormalidade (pois calculada/aplicada
também sobre o saldo devedor do contrato), sendo que, nesse segundo caso,
também é aplicada (como confirma a ré no seu recurso de apelação), como
como índice de correção monetária, o que consubstancia situação de
abusividade.
Examinando as cédulas de crédito bancário firmadas, a previsão de incidência
do CDI consta das seguintes cláusulas (variando apenas, basicamente, o
percentual da taxa de juros remuneratórios de acordo com a cédula); in verbis:
ENCARGOS REMUNERATÓRIOS
Sobre o saldo médio devedor apresentado entre o primeiro e o último dia do mês
de apuração incidirão encargos denominados básicos, de acordo com a
remuneração acumulada dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI),
apurada e divulgada pela CETIP S. A. - Balcão Organizado de Ativos e
Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a
autoridade normativa venham a instituir em substituição, aos quais serão
somados os encargos adicionais à taxa efetiva de 42,576089% (QUARENTA E
DOIS VIRGULAQUINHENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITENTA E NOVE
MILHONÉSIMOS POR CENTO )ao ano (3,000000% ao mês), capitalizados
mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida.
ENCARGOS MORATÓRIOS
a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula,
passará a incidir a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de
Depósito Interfinanceiro(CDI), apurada e divulgada pela CETIP S. A. - Balcão
Documento eletrônico VDA55826271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:54
Código de Controle do Documento: 330faee2-df99-4171-8f9d-8d27474a2063

Organizado de Ativos e Derivativos, ou por outro índice ou metodologia que o
mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em
substituição, mais juros efetivos anuais de 124,99990% ao ano (CENTO E
VINTE EQUATRO VÍRGULA NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E
NOVENTA E NOVECENTÉSIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO).
b) MULTA MORATÓRIA de 2% incidente sobre o débito total apurado, incluídos
principal e todos os encargos.
Como encargo remuneratório, a utilização da CDI não é abusiva per se, devendo
ser ser verificada no caso concreto, consoante precedente do colendo Superior
Tribunal de Justiça (RECURSO ESPECIAL N.o 1.781.959-SC), assim ementado
(grifos meus):
[...]
De modo que, como encargo da normalidade do contrato, a CDI será
considerada abusiva se, somada com os juros remuneratórios, resultar
em percentual superior à média mercadológica apurada pelo BACEN
para o mesmo tipo de operação na data em que contratada.
No caso em apreço, não há abusividade em nenhum dos 5(cinco)
títulos/contratos.
Veja-se o exemplo da Cédula de Crédito Bancário n. B11030362-6, a qual
foi celebrada em agosto de 2011, prevendo uma taxa de juros
remuneratórios de 42,57% ao ano; a taxa de juros - CDI acumulada no
mês em questão é de 1,07% a. m., consoante série 4391 divulgada pelo
Banco Central, sendo que a média de mercado para as "operações de
crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado" era de 78,68% ao ano (série temporal 20742).
Logo, como a soma dos juros remuneratórios do contrato com a CDI (taxa
DI) não extrapola a média de mercado para a mesma espécie de
operação na data em que contratada, não está caracterizada a
abusividade, cumprindo modificar a sentença no ponto.
Todavia, no que concerne aos encargos moratórios, impositiva a
vedação da CDI, pois utilizada como índice de correção monetária. O
"decisum", portanto, não comporta alteração nessa parte.
De fato, a utilização do CDI como índice de correção monetária não é
viável, pois sua natureza é de juros, e não de indexador monetário. [grifou-
se]
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Consoante entendimento
desta Corte, a correção monetária tem como finalidade a recomposição do valor
da moeda, e que que a taxa CDI reflete o custo da captação da moeda entre as
instituições financeiras, sendo, portanto, taxa aplicada para remuneração do
capital. Precedentes. 1.1.Correto o entendimento do Tribunal de origem que
afastou a incidência da taxa CDI como índice de atualização monetária. 2.
Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.012.402/RS,
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO. CONTRATO DE
MÚTUO. FIRMADO ENTRE PESSOAS FÍSICAS. CDI COMO ÍNDICE DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ÍNDICE
REMUNERATÓRIO.
MÚTUO
FENERATÍCIO. MÚTUO GRATUITO. JUROS PRESUMIDOS. JUROS
MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Ação de embargos à
execução ajuizada em
da qual foi extraído o presente recurso
17/07/2017,
especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
2. O
28/06/2022
03/06/2023.
Documento eletrônico VDA55826271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:54
Código de Controle do Documento: 330faee2-df99-4171-8f9d-8d27474a2063

propósito recursal é decidir (I) se é possível a utilização do CDI como índice de
correção monetária e (II) se, nos contratos de mútuo firmados entre particulares,
sendo silente o contrato quanto aos juros, é cabível o acréscimo de juros
remuneratórios pelo julgador. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é assente
no sentido de que a correção monetária plena é mecanismo mediante o qual se
empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo
de se preservar o poder aquisitivo original, sendo certo que independe de pedido
expresso da parte interessada, não constituindo um plus que se acrescenta ao
crédito, mas um minus que se evita. Precedentes. 4. O CDI reflete a
remuneração do capital, não servindo como índice de correção monetária. Tal
conclusão em nada se relaciona com a potestatividade do CDI, que já fora
afastada por este STJ, mas sim com a sua natureza, que não reflete a
desvalorização da moeda. 5. Nos termos do
do CC, destinando-se o
art. 591
mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de
redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o
permitida a
art. 406,
capitalização anual. 6. No mútuo gratuito não se presumem os juros
remuneratórios, haja vista que neles não há a expectativa de retorno financeiro,
mas serão cabíveis a correção monetária, para manter atualizado o valor de
compra da importância mutuada, e os juros moratórios, que indenizarão o
mutuante por eventual inadimplemento do mutuário. 7. A decisão sobre ser o
mútuo feneratício ou gratuito deve partir da interpretação do negócio jurídico,
observada a intenção das partes ao firmá-lo, de acordo com o
do
art. 112
CC/02.
Essa análise, nos termos do
deve ter em conta a boa-fé, os usos e os
art. 113,
costumes do local da celebração do contrato. 8. No mútuo feneratício, mesmo
quando não pactuados, os juros serão presumidos, a menos que haja cláusula
contratual em sentido contrário. 9. No mútuo feneratício entre particulares
(pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional)
devem ser observados os arts. 586 a 592 do
além das disposições
CC/2002,
gerais, e eventuais juros devidos não podem ultrapassar a taxa prevista no e
406 do
; sob pena de redução ao limite legal, conservando-se o
CC/2002
negócio. 10. Na espécie, foi afastada o CDI como índice de correção monetária,
em virtude de sua natureza remuneratória. Não ficou evidenciado se o mútuo
firmado entre os particulares foi realizado a fins econômicos, sendo necessário o
retorno dos autos ao Tribunal de origem. 11. Recurso especial parcialmente
provido. (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.076.433/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/10/2023,
9/10/2023.
BANCÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO
COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO
REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO
DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO. 1. A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor,
mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do
devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor
real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período
em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário. 2. Considerando que a
correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda,
a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da
sua própria natureza. 3. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.081.432/SC,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2023,
)
29/8/2023.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS.
FIXAÇÃO.
CDI.
PERCENTUAL.
POSSIBILIDADE.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ÍNDICE.
INAPLICABILIDADE. 1. O depósito interfinanceiro ou interbancário (DI) é o
instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre
instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e
permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar
àquelas que estão em posição deficitária. 2. Nos depósitos interbancários, como
em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à
instituição emitente. A denominada Taxa CDI (Certificado de Depósito
Documento eletrônico VDA55826271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:54
Código de Controle do Documento: 330faee2-df99-4171-8f9d-8d27474a2063

Interbancário), ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas
em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos
bancos. 3. A Taxa CDI tem, portanto, natureza remuneratória, não servindo
como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído
pelo processo inflacionário. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.046.041/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/6/2023,
19/6/2023.
Desta forma, considerando que o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é de se reconhecer que a taxa CDI
não se destina à recomposição da moeda, mas à remuneração do capital, não
podendo ser aplicada para mera atualização monetária da dívida, inafastável a
aplicação da
ao caso dos autos.
Súmula 83/STJ
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55826271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 16:01:54
Código de Controle do Documento: 330faee2-df99-4171-8f9d-8d27474a2063

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.105.585 / RS
Número Registro: 2023/0381304-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50071537620208210021
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS, SC E MG SICREDI
INTEGRACAO DE ESTADOS RS/SC/MG
ADVOGADOS
: ALEXANDRE BRANDÃO AMARAL - RS051652
LISANDRA PINHEIRO IBANES - RS077659
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
RECORRIDO
: ALENCAR MARTINS AVILA
RECORRIDO
: SONIA VIEIRA MARTINS AVILA
ADVOGADOS
: JOSE ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA - RS051283
FRANCISCO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS087797
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
INTEGRACAO DE ESTADOS DO RS, SC E MG SICREDI
INTEGRACAO DE ESTADOS RS/SC/MG
ADVOGADOS : ALEXANDRE BRANDÃO AMARAL - RS051652
Documento eletrônico VDA56087977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:30
Código de Controle do Documento: 18b46060-e67b-44c9-8967-773e7d33997e

LISANDRA PINHEIRO IBANES - RS077659
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
AGRAVADO
: ALENCAR MARTINS AVILA
AGRAVADO
: SONIA VIEIRA MARTINS AVILA
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO FARIAS DE ALMEIDA - RS051283
FRANCISCO ZIMMERMANN DE ALMEIDA - RS087797
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:54:30
Código de Controle do Documento: 18b46060-e67b-44c9-8967-773e7d33997e